Tribunal: TJBA
Processo: 0044047-08.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0044047-08.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ALMERINDO DIAS NASCIMENTO JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. EMPRESA DE TELEFONIA QUE DENUNCIOU O CONTRATO. POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO UNILATERAL QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA PAGAR A MULTA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO POR SE TRATAR DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. IRRELEVÂNCIA. ALUGUERES QUE CONTINUARAM A SER DEPOSITADOS, POR EQUÍVOCO, MESMO APÓS A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS APÓS A EFETIVA DESOCUPAÇÃO ATÉ O MÊS DE NOVEMBRO/2003. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES RESTITUÍDOS E A MULTA ARBITRADA EM FAVOR DOS APELADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Não há óbice ao rompimento da relação obrigacional entre as partes. O direito à resilição unilateral é exclusivo do locatário, sendo-lhe, inclusive, direito potestativo, na esteira do artigo 4º da Lei 8245/91.

A possibilidade de resilição unilateral não dispensa o locatário do pagamento da multa estipulada contratualmente ou judicialmente.

Não subsiste o argumento de que por se dedicar à prestação de serviço de interesse público não poderia ser obrigado a indenizar os locadores pela extinção antecipada do contrato, porquanto tal fato em nada afasta o direito do locador ao recebimento da multa, quando preenchidos os pressupostos legais para tanto.

Embora se reconheça o direito à resilição por parte da locatária, são devidos os alugueres vencidos entre o momento que a apelante manifesta sua intenção de resilir o contrato e a efetiva desocupação do imóvel, uma vez que o bem dos locadores continuou à disposição da locatária, sendo devida a remuneração pelo uso do bem.

No entanto, no caso dos autos, mesmo após a entrega do bem aos locadores, a locatária continuou a depositar os alugueres até o mês de novembro de 2003, independentemente da vigência do contrato, o que torna indevido o pagamento dos alugueres e passível de restituição o valor efetivamente depositado deste a entrega do bem até o mês de novembro de 2003.

Examinando os autos, percebe-se que o imóvel só foi efetivamente desocupado na data de 10 de janeiro de 2003, conforme o documento assinado pelos réus/
apelados
, contendo a afirmação que o imóvel: "e
ncontra-se livre de quaisquer material ou serviço que tenha sido por ventura colocado ou iniciado. Não restando nada mais a ser feito no local
".
No entanto, no caso dos autos, mesmo após a entrega do bem aos locadores, a locatária continuou a depositar os alugueres até o mês de novembro de 2003, independentemente da vigência do contrato, o que torna indevido o pagamento dos alugueres e
passível de restituição o valor efetivamente depositado desde a entrega do bem até o mês de novembro de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelaç
ões
n.º
0044047-08.2004.8.05.0001
, tendo como apelante
OI S/A
e apelad
os

ALMERINDO DIAS NASCIMENTO
,
ADRIANA MARQUES SANTOS
e
ADN JUNIOR

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso de apelação
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .